Tribunal: STF
Processo: ARE 1523432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DECORRENTE DE ANTERIOR TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO. DECRETOS 9806/1944 E 10.087/1995. LEI MUNICIPAL 4000/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVOS RETIDOS. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA ACTIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO DA LEI N° 7.347/85. CINCO ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N° 4.717/65. IMPRESCRITIBILIDADE. AÇÕES QUE BUSCAM O RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO OU A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INCONSTITUCIONAL. ART. 54, CAPUT, DA LEI N° 9.784/99. INAPLICABILIDADE AO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE SE DEU COM BASE EM TESE DIVERSA DA QUE FORA SUSTENTADA PELO JUÍZO A QUO. EXISTÊNCIA DE OUTROS SERVIDORES NAS MESMAS CONDIÇÕES E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONJUNTURAS IRRELEVANTES NO CASO. JUIZ. ADSTRIÇÃO APENAS AOS FATOS E PEDIDOS. ANULAÇÃO QUE NÃO AFRONTA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INGRESSO NO CARGO POR MEIO DE CONCURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA A ASCENSÃO FUNCIONAL OBTIDA. 1. As matérias albergadas nos agravos retidos confundem-se com o mérito da ação civil pública - o que pode se verificar pelo simples cotejo entre as razões neles expostas e as razões dos apelos -, de modo que a análise deve ser postergada para quando do julgamento das apelações cíveis. 2. Diante do silêncio eloquente da Lei n° 7.347/85 - que não estipulou em seu bojo um prazo prescricional -, cuidou a altiva jurisprudência pátria de estender analogicamente à ação civil pública o prazo quinquenal de prescrição previsto na Lei n° 4.717/65 para a ação popular. 3. Ante a construção pretoriana, pode-se afirmar que o prazo prescricional da ação civil pública é de um lustro, ressalvados os casos de ações ajuizadas com o propósito de obter ressarcimento de danos ao erário, as quais não se submetem a qualquer prazo prescricional, conforme o art. 37, § 5°, da Constituição da República. 4. A ação civil pública em julgo não tem por escopo o ressarcimento de danos ao erário, e sim a anulação de ato administrativo que enquadrou o apelante no cargo de Procurador do Município, de modo que o decurso do tempo seria capaz de neutralizar a pretensão do apelado, porquanto o Decreto Municipal n° 10.087 - responsável pelo dito enquadramento - foi publicado em 22 de dezembro de 1995, ao passo que a adio foi deflagrada em13 de dezembro de 2010. Tal raciocínio sucumbe quando se leva em conta que não há prazo prescricional para a anulação de ato administrativo que vilipendie a Lex Legum, tendo em vista que, conforme lapidar passagem cunhada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, quando do apreço da ADI n° 1.247/PA, "atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo". 5. Com espeque em uma simples interpretação gramatical do art. 54, caput, da Lei 9.784/99, verifica-se que tal preceptivo é destinado unicamente à Administração Pública, e não ao Poder Judiciário - quando no exercício de sua precípua função de solucionar conflitos de interesse -, o qual pode anular atos administrativos mesmo quando superado o quinquênio previsto em lei. 6. A prescrição foi afastada por este Órgão Revisor não em decorrência da similitude, no que tange à extensão temporal, entre o ato administrativo ultrajado e o crime permanente, mas pelo fato de ter sido afrontado o texto constitucional, quando do enquadramento via ascensão, o que impediria a convalidação do ato pelo decurso do tempo. 7. O fato de existirem outros servidores públicos reenquadrados não confere ares de validade ao ato administrativo questionado. 8. A inexistência de má-fé por parte do apelante é conjuntura desprovida de maior relevância para o caso, haja vista que formulada num contexto em que o art. 54, caput, da Lei n° 9.784/99 - o qual prescreve que decai em 5 (cinco) anos o prazo para anular atos administrativos, salvo má-fé - seria aplicado ao Poder Judiciário. Considerando que tal argumento foi refutado no item 5 deste acórdão, a existência ou não de má-fé passa a carecer de importância para o deslinde da liça. 9. Não há como dar guarida ao argumento de que a sentença vergastada teria sido arrimada em fundamentos que não encontram ressonância na petição inicial. Afinal, o juiz não está adstrito aos fundamentos ventilados pelas partes, mas aos fatos e pedidos formulados, podendo ou não acolher o pleito encetado nos autos, ainda que com motivação diversa daquela que lhe foi apresentada. 10. Não se avista como a anulação de um ato administrativo que vai de encontro à Carta Magna de 1988 possa vir a afrontar os princípios da supremacia do interesse público, dignidade da pessoa humana, igualdade, legalidade, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e segurança jurídica. 11. O fato de ter o apelante ingressado no serviço público por meio de concurso é conjuntura que não torna legítima a estratosférica ascensão funcional por ele obtida, a qual não observou lastros mínimos de referibilidade entre o cargo de auxiliar administrativo para o qual foi aprairado e o cargo de Procurador do Município, para o qual foi inconstitucionalmente reenquadrado. 12. Recurso conhecido e improvido” (doc. 17, p. 15)



    Os embargos de declaração interpostos restaram desprovidos (doc. 30).



    Na sequência, foram interpostos dois recursos extraordinários, um por Edson da Silva Janoário (doc. 37) e outro pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim (doc. 42). 



    Nas razões do apelo extremo, Edson da Silva Janoário aponta violação ao concurso público, inserto no art. 37, II, da Constituição da República, e aos arts. 1º, 5º, caput, e LIV e LV, 37, II, §2º, todos da Constituição da República (doc. 37). Sustenta, em síntese, que ao afastar a prescrição e a decadência e anular ato administrativo praticado há 15 anos, o Tribunal teria violado os princípios do interesse público, da igualdade, da dignidade humana, segurança jurídica, isonomia, legalidade, razoabilidade, contraditório e também do concurso público. 



    Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 685 do STF ao caso, ao argumento de que “depois de satisfeita a administração, depois de desprendida a força de trabalho do Recorrente, depois de passados quase vinte anos, o desfazimento do ato significa grave ofensa ao principio da dignidade da pessoa humana, expressão do princípio da segurança, sendo ambos valores constitucionais, de maior proeminência quanto o postulado do concurso público”. Ao final, pretende “ser acolhida prescrição e a decadência dos pedidos articulados na demanda, mantendo-se incólume o Decreto 10.087/1995, julgando-se extinto o processo com julgamento do mérito, conforme autoriza o artigo 269, IV do CPC”.



    Nas razões do apelo extremo, o Município recorrente aponta violação aos arts. 1º, 5º, caput, e LIV e LV, 37, II, §2º, todos da Constituição da República (doc. 42). Sustenta, em síntese, que ao afastar a prescrição e a decadência e anular ato administrativo praticado há 15 anos, o Tribunal teria violado os princípios da dignidade humana, segurança jurídica, isonomia, legalidade, razoabilidade, contraditório e também do concurso público. Defende, ainda, violação à Súmula 685 do STF.



    O Tribunal a quo negou seguimento a ambos os recursos extraordinários por entender que a questão debatida está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que atos inconstitucionais não se convalidam com o decurso do tempo, razão por que não há que se falar em prescrição e decadência (docs. 51 e 53). 



    Ambos os recorrentes interpuseram agravo (docs. 55 e 61).



    Julgados os recursos especiais apresentados ao Superior Tribunal de Justiça, por ambos os recorrentes, estes restaram assim ementados:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - O Ministério Público ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim e de servidor público alegando em síntese que foi apurado administrativamente que o segundo requerido foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar administrativo e que, em razão de ter se formado em direito em 1994, passou a trabalhar como advogado do município. Aduz ainda que, no final de 1995, o segundo requerido foi "reenquadrado" como advogado do município por meio do decreto fundado em lei declarada inconstitucional.



    II - Negou-se seguimento ao recurso especial com base no óbice da Súmula n. 83/STJ. Agravo nos próprios autos que não impugna os fundamentos da decisão recorrida.



    III - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que nega seguimento ao recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.



    IV - No caso em que foi aplicado o enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.



    V - Agravo interno improvido.” (doc. 113)



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - O Ministério Público ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim e de servidor público alegando em síntese que foi apurado administrativamente que o segundo requerido foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar administrativo e que, em razão de ter se formado em direito em 1994, passou a trabalhar como advogado do município. Aduz ainda que, no final de 1995, o segundo requerido foi "reenquadrado" como advogado do município por meio do decreto fundado em lei declarada inconstitucional.



    II - Negou-se seguimento ao recurso especial com base no óbice da Súmula n. 83/STJ, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (art. 128 do CPC). Agravo nos próprios autos que não impugna os fundamentos da decisão recorrida.



    III - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que nega seguimento ao recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.



    IV - No caso em que foi aplicado o enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.



    V - Agravo interno improvido.” (doc. 114)



    Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos (docs. 153 e 154).



    Em face do acórdão do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial (doc. 114), Edson da Silva Janoário apresentou novo recurso extraordinário (doc. 171). Nesse recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, sustentou violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, pretendendo a anulação do acórdão recorrido para que o STF “determine ao Superior Tribunal de Justiça que se pronuncie especificamente e com a devida fundamentação acerca das questões levantadas pelo recorrente naqueles recursos visando a reforma das referidas decisões”.



    O ente municipal, por sua vez, interpôs agravo interno (doc. 175) de acórdão que “negou provimento ao embargos de declaração no Agravo no Recurso Especial”, recurso que não foi conhecido, em razão de manifesto descabimento de agravo interno em face de acórdão, e da inviabilidade de aplicação da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro (doc. 190).



    Na sequência, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs recurso extraordinário (doc. 197), sustentando violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, pretendendo a reforma do acórdão do STJ, ao fundamento de que teria “deixado de apreciar a matéria suscitada nos embargos de declaração”. 



    O STJ negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Edson da Silva Janoário (doc. 171), porquanto o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal não possui repercussão geral (tema 181), consoante ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. (doc. 213)



    Quanto ao recurso extraordinário do Município, o Superior Tribunal de Justiça o inadmitiu em razão de sua intempestividade, pois foi apresentado apenas em 2/4/2024, muito depois da publicação do acórdão por ele impugnado (doc. 214).



    Em maio de 2024, Edson da Silva Janoário interpôs agravo interno (doc. 228), o qual teve seu seguimento negado, verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. 246)



    Opostos embargos de declaração (doc. 253), estes restaram desprovidos (doc. 268).



    Finalmente transitados os autos no âmbito do STJ (doc. 275), os autos vieram a esta Suprema Corte para análise dos recursos extraordinários de Edson da Silva Janoário (doc. 37) e do Município de Cachoeiro do Itapemirim (doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Com efeito, a situação retratada nos autos é de ascensão funcional (transposição de cargo), nos termos do Decreto 10.087/1995 e do art. 40 da Lei Municipal 4000/1994, discutindo-se o ingresso de servidores no serviço público por concurso e seu posterior reenquadramento em cargo diverso do inicial. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido:



“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO SUPLEMENTAR. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 14.3.2012. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Incidência, na hipótese, da diretriz da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à impossibilidade de transposição de cargos e pela legalidade do indeferimento do pedido de aposentadoria especial exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 732075 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe de 24/06/2014)



    Cito, ainda, as seguintes decisões em casos semelhantes: ARE 1510727, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/09/2024; ARE 1379505, de minha relatoria, DJe de 04/05/2022; ARE 1306163 AgRde minha relatoria, DJe de 09/04/2021; RE 1471349 AgR, Relator Min Dias Toffoli, DJe 11/03/2024; ARE 1320223, de minha relatoria, DJe de 12/05/2021.



    Ex positis, DESPROVEJO ambos os agravos, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente